Tribunal: TJSP
Processo: 4013776-35.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4013776-35.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EURICO
REGINATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ACADEMIA DE GINASTICA
CORPOSAUDE LTDA.ME..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4013776-35.2013.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5524 2/4
Apelação no 4013776-35.2013.8.26.0554
Apelante: Eurico Reginato
Apelada: Academia de Ginástica Corposaúde Ltda. ME.
Juiz: José Francisco Matos
Comarca: Santo André
Voto no 5524
Condomínio. Ação de arbitramento de aluguéis. Dever de
indenizar que surge apenas com manifestação inequívoca de
contrariedade do condômino privado do uso da coisa comum.
Precedentes. Termo inicial da indenização corretamente fixado na
data da citação. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 174/178 e
186/187, acrescenta-se que a ação de arbitramento de aluguéis ajuizada por
Eurico Reginato contra Academia de Ginástica Corposaúde Ltda. ME foi julgada
procedente para condenar a ré ao pagamento de aluguel mensal no valor de
R$ 2.067,00, no período compreendido entre 21/05/2014 e 18/11/2014,
corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a
citação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação.
Irresignado, recorre o autor, sustentando, em suma,
que os aluguéis são devidos desde a data em que foi afastado dos quadros da
apelada, sob pena de enriquecimento sem causa. Pede o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 220/225).
O presente recurso foi distribuído à C. 35a Câmara
de Direito Privado, que dele não conheceu, determinando sua redistribuição a
uma das Câmaras desta Subseção de Direito Privado I (fls. 264/269).
É o relatório.
Voto.
A insurgência recursal limita-se ao termo inicial da
indenização decorrente do uso exclusivo da coisa comum pela apelada.
Não assiste razão ao apelante, contudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4013776-35.2013.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5524 3/4
Realmente, não se olvida que o uso exclusivo da
coisa por um dos condôminos gera o dever de indenizar os demais
condôminos que ficam privados de seu uso, nos termos do artigo 1.319 do
Código Civil. No entanto, tal dever apenas surge com a manifestação, de
forma inequívoca, da contrariedade do condômino privado, existindo, até
então, presunção de relação de comodato gratuito.
Bem assim que, no caso dos autos, o dever de
indenizar surgiu apenas com a citação da apelada nos autos da presente ação
de arbitramento de alugueis e não antes, por ocasião da privação do apelante
do uso do bem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: "o marco temporal para o cômputo do período a ser
indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-
cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a
ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a
extinção do comodato gratuito que antes vigorava" (REsp 1375271/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe
02/10/2017).
Em casos análogos, esta C. Câmara já decidiu:
“ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Sentença ultra petita -
Inexistência - Coisa Comum
A fixação de aluguéis pelo uso da coisa
comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319 do Código Civil A utilização
do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, surgindo o dever
de indenizar, pela utilização exclusiva do bem, no momento em que, havendo
manifestação explícita contrária materializada por ato inequívoco de
contrariedade, pela convenção entre os comunheiros ou estabelecimento da
obrigação em decisão judicial Termo inicial na data da citação Valor do
locativo apurado em perícia mantido
Recurso da autora provido e
desprovido o do réu.” (Apelação no 1005491-59.2018.8.26.0577, 4a Câmara
de Direito Privado, Rel. Alcides Leopoldo, j. 17.09.2019)
“EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
CUMULADA
COM
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS Imóvel Sentença de procedência parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4013776-35.2013.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5524 4/4
Apelo de ambas as partes Preliminar de cerceamento de defesa afastada
Divisão cômoda do imóvel não verificada Via processual adequada
Indenização em virtude da utilização exclusiva que pode ser pleiteada a
qualquer momento Situação equiparada ao comodato Exigibilidade a partir da
citação Uso exclusivo da integralidade do imóvel não comprovado Dever de
pagamento em relação a apenas duas das três construções Honorários
advocatícios Pedido de majoração Descabimento Fixação de acordo com o
disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil Apelação dos
autores desprovida e dos réus parcialmente acolhida” (Apelação no
0003764-68.2012.8.26.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. 27.02.2014)
Em suma, a r. sentença deu correta solução à lide e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora